Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709625-45.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander Brasil S.A. Agravado(s) Polyanne Torquato de Queiroz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 150126515 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização movida por Polyanne Torquato de Queiroz em desfavor do agravante e de Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA., processo n. 0719835-83.2022.8.07.0003, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação à lide, nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de saneamento em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.A teoria da asserção (ou teoria della prospettazione), cuja aplicação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.605.470-RJ, Terceira Turma, DJe 01/12/2016; REsp 1.314.946-SP, Quarta Turma, DJe 09/09/2016), estabelece que os pressupostos e condições da ação devem ser analisados em sede de cognição preliminar à luz dos elementos fornecidos pela parte autora. Narrando a parte autora que a segunda requerida integrou a relação jurídica objeto dos presentes autos, esta possui, portanto, legitimidade para figurar no pólo passivo. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em ações regidas por seus dispositivos. Logo, rejeito também esta preliminar. 3.Instadas a se manifestarem, a segunda requerida pugnou pela oitiva da autora. Todavia, a sua versão sobre os fatos já está reduzida a termo na própria narrativa dos fatos constantes na petição inicial. Ademais, compulsando o processo, verifico haver elementos probatórios suficientes para o deslinde da causa. Desta forma, com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, anote-se a conclusão para sentença. Inconformado, o réu interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 23340674), fala, em suma, da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo, de maneira que a tramitação, na forma como deliberada, lhe causará lesão grave ou de difícil reparação. Narra ter a agravada afirmado em sua petição inicial ter recebido contato da empresa Bravo ofertando portabilidade de empréstimo consignado e que, movida por essa proposta, formalizou o empréstimo junto ao agravante, recebendo a quantia em sua conta, a qual foi transferida para a Bravo. Diz a agravada alegar em sua inicial não ter sido efetuada a portabilidade, sendo vítima de golpe. Aponta ser equivocada a decisão agravada, porquanto não observou a natureza do contrato e o beneficiário da operação, recusando a denunciação da lide. Reputa necessária a denunciação à lide do beneficiário, a fim de possibilitar a identificação da pessoa ou empresa que se beneficiou com a transação supostamente fraudulenta, para que o banco percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor. Argumenta, em caso de não reconhecimento da denunciação à lide, alternativamente, a possibilidade de formação de litisconsórcio necessário entre eles e o beneficiário da operação, para esclarecer a legitimidade do negócio, na forma dos arts. 114, 338 e 339, todos do CPC. Assinala ser inócua ulterior ação em regresso em desfavor do beneficiário com o negócio impugnado, porque seria considerado válido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, com o comparecimento à presente lide do beneficiário da operação. Ao final, pede o seguinte: Por todo o exposto, requer se dignem V. Exas., atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo. E no mérito, que seja determinado o comparecimento na presente lide do beneficiário da operação conforme qualificação informada. Preparo recolhido (Id 44724061). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento De início, verifico que os requerimentos de formação de litisconsórcio necessário entre os réus e o beneficiário da operação, bem como o de chamamento à lide do beneficiário da operação não foram formulados pela agravante no requerimento de Id 149998561 do processo de referência, pois, neste o agravante somente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e teceu considerações sobre a responsabilidade de terceiro beneficiário. A decisão agravada, por sua vez, nada disse sobre os temas litisconsórcio necessário e chamamento à lide, porquanto limitou-se a indeferir a preliminar de ilegitimidade passiva e a denunciação à lide pretendida pela agravante. Neste cenário, considero impossibilitada a análise dos referidos temas (litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo), em razão da ausência de submissão do requerimento previamente à instância de origem. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade de o i. juiz, na origem, a apreciar e decidir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, a matéria passível de cognição será apenas o requerimento de denunciação à lide do terceiro beneficiário da operação. 2. Do pedido de efeito suspensivo Na parte cognoscível, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, inciso IX, do CPC, porquanto o agravante se insurge contra o capítulo da decisão que indeferiu a denunciação à lide da sociedade empresária supostamente beneficiada com a celebração do negócio jurídico dito fraudulento pela agravada. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado à denunciação à lide da sociedade empresária supostamente beneficiária do negócio realizado em nome da agravada. Explico. O agravante insiste na denunciação da lide da sociedade empresária que supostamente se beneficiou com o financiamento concedido à agravada para realizar a operação de crédito com a finalidade de efetuar a portabilidade de empréstimo bancário (Id 131392995, pp. 2-4). Fala que seria inócua a ação em regresso, porque a operação fustigada seria considerada legítima. Em relação de consumo, incontroversamente reconhecida no caso concreto, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante a disposição do art. 88 do CDC (Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.), como ressaltou o i. juiz na decisão hostilizada. O recorrente não refuta a vedação legal, fundamento considerado suficiente pela decisão arrostada para negar a intervenção de terceiro requerida na modalidade de denunciação à lide. O direito de regresso poderá exercido nos próprios autos, consoante permissivo contido no art. 88 do CDC. Conjecturas do agravante como empecilho ou dificultador do exercício do direito de regresso não inviabilizam o exercício do direito de ação. Nesse sentido, transcrevo a orientação da jurisprudência pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual e prejuízo ao consumidor. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 34), faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240030, 07265939220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado que o art. 88 do CDC dispõe que, na hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide, concluo pela validade dessa vedação à pretensão do recorrente visando à ampliação do polo passivo da demanda. A alegação de que decisão atacada apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e contraditório não se sustenta, porque não a demonstrou, concretamente e, como destacado anteriormente, poderá exercer, nos próprios autos, direito de regresso em desfavor do terceiro beneficiado com a celebração do negócio jurídico fustigado pela agravada/autora. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ativo requerido pelos agravantes em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; b) INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora